Tribunal: TJDFT
Processo: 0719456-88.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-10-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA DE BENS. CONSULTA AO SISTEMA INFOJUD. PEDIDO DE REITERAÇÃO DE DILIGÊNCIA. LAPSO TEMPORAL RELEVANTE. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA COOPERAÇÃO. RECURSO PROVIDO. DECISÃO AGRAVADA REFORMADA.
1. Conforme tem decidido este e. Tribunal de Justiça, a reiteração de consultas aos sistemas cadastrais informatizados disponíveis ao Juízo, na busca por bens penhoráveis em nome do devedor, deve ser deferida, à luz do critério da razoabilidade, em casos de relevante lapso de tempo decorrido desde a última tentativa infrutífera e o novo requerimento de pesquisa de bens, como forma de conferir celeridade e efetividade à prestação da tutela jurisdicional.
2. No caso em tela, embora não tenha havido informação sobre a atual situação financeira da parte executada, o transcurso de prazo razoável desde a última consulta ao sistema INFOJUD justifica a reiteração da diligência, em observância ao princípio da cooperação (art. 6o do CPC), a fim de se alcançar a efetividade do processo executivo.
3. Recurso conhecido e provido. Decisão agravada reformada.